Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708477-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de restituição de prazo, formulado no ID 29575986, eis que o patrono não faz prova do alegado. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 14:09:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator